Tribunal: TJDFT
Processo: 0722453-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. TAXA SELIC. RESOLUÇÃO CNJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que afastou a prescrição da pretensão executória individual e determinou a aplicação da Taxa SELIC sobre o valor consolidado da dívida, conforme Emenda Constitucional no 113/2021 e Resolução CNJ no 303/2019.
II. Questão em Discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prescrição da pretensão executória individual; e (ii) estabelecer se é válida a aplicação da Taxa SELIC sobre o valor consolidado da dívida, conforme previsto na EC no 113/2021 e regulamentado pela Resolução CNJ no 303/2019.
III. Razões de Decidir
3. A execução coletiva proposta pelo sindicato interrompe o prazo prescricional, conforme entendimento firmado no Tema 880 do STJ.
4. A contagem do prazo prescricional se reiniciou em 19/4/2022, após o trânsito em julgado do agravo que rejeitou a exceção de pré-executividade (Agravo de Instrumento no 0000293-18.2011.8.07.0000).
4.1. Tendo em vista que o cumprimento individual da sentença foi proposto em 17/10/2024, dentro do novo prazo quinquenal, inviável o reconhecimento da prescrição alegada pelo agravante.
5. A Taxa SELIC deve incidir, de forma simples, sobre o valor consolidado da dívida até novembro/2021, conforme art. 3o da EC no 113/2021 e art. 22, §1o, da Resolução CNJ no 303/2019, com redação dada pela Resolução no 448/2022.
5.1. Não há anatocismo ou incidência de correção monetária em duplicidade (bis in idem), tratando-se de mera substituição do índice de correção monetária em razão de expressa previsão constitucional, conforme jurisprudência consolidada do TJDFT e STF.
5.2. O argumento de inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019 não se sustenta, pois o CNJ possui competência para disciplinar a gestão de precatórios, conforme decidido pelo STF nas Questões de Ordem nas ADIs no 4357/DF e 4425/DF, mostrando-se necessário assegurar a coerência e uniformidade entre o disposto na EC no 113/2021 e na Resolução no 303/2019 do CNJ, de forma a guardar a identidade de critérios utilizados para a aplicação da SELIC em precatórios e nas condenações judiciais da Fazenda Pública. Além disso, não há decisão do STF suspendendo sua eficácia nem na ADI no 7435 nem no Tema no 1349, com repercussão geral reconhecida.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.
Teses de Julgamento: 1) A execução coletiva proposta por legitimado extraordinário interrompe o prazo prescricional para o ajuizamento de execuções individuais; 2) A Taxa SELIC incide, de forma simples, sobre o valor consolidado da dívida até novembro/2021, conforme previsto na EC no 113/2021 e regulamentado pela Resolução CNJ no 303/2019.
Legislação relevante citada: CF/1988, art. 103-B; CC/2002, art. 202, parágrafo único; Decreto no 20.910/1932, art. 1o e art. 9o; EC no 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, §1o; Súmula 383/STF.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.336.026/PE, Tema 880, recursos repetitivos, j. 27.11.2013. STJ, REsp no 1.801.615/SP e no 1.774.204/RS, Tema 1033, recursos repetitivos, pendente de julgamento. STJ, REsp no 1495144/RS, no 1492221/PR e no 1495146/MG, Tema 905, j. 27.09.2017. TJDFT, Acórdão no 1864044, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 15.05.2024. TJDFT, Acórdão no 1866550, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 21.05.2024. TJDFT, Acórdão no 1883015, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 25.06.2024. STF, ARE no 1486732, Rel. Min. Edson Fachin, j. 27.04.2024. STF, ARE no 1492459, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 09.05.2024. STF, MS no 37422 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2a Turma, j. 15.12.2020.